Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONTRATO DE MÚTUO CIVIL. COBRANÇA DE JUROS CONVENCIONAIS DE 3% (TRÊS POR CENTO) AO MÊS. REDUÇÃO AO LIMITE LEGAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. ARTIGOS 591 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MORA. DEVEDOR INADIMPLEMENTE. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PACTO ACESSÓRIO MANTIDO. DECISÃO LIMINAR. TEMPORÁRIA E PRECÁRIA. CONFIRMAÇÃO. REVOGAÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA.
1. Configura-se negativa de prestação jurisdicional, quando o juiz, mesmo após a oposição de Embargos Declaratórios, queda-se inerte em apreciar os pedidos e teses suscitadas pelas partes. 1.1 Conquanto esteja caracterizado o vício, não há que se anular a Sentença, ante a possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, parágrafo 3o, III, do Código de Processo Civil, podendo o Tribunal julgar o pedido pendente de exame. Preliminar acolhida.
2. A invalidade do negócio jurídico, inquinado de vício de consentimento, decorrente de lesão, enseja a sua nulidade relativa, nos termos do art. 171, II, do Código Civil, porquanto viola norma de interesse privado. 2.1 A inversão do ônus probatório, prevista no art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, limita-se à tese de prática usuária, recaindo, quanto ao demais suscitado, a regra geral acerca do ônus pelo encargo probatório (Código de Processo Civil, art. 373, I e II). 2.2 Não se verifica a ocorrência de vício de consentimento (lesão), capaz de anular o negócio jurídico firmado, pela simples alegação e constatação de ilegalidade na pactuação de juros remuneratórios em 3% (três por cento) ao mês, quando ausentes provas cabais da alegada premente necessidade. 2.3 Se o livre convencimento motivado, quanto aos fatos alegados nos autos, já se encontra consolidado na análise do julgador, deve ele pronunciar-se, de forma fundamentada, pelo indeferimento da dilação probatória. É o caso dos autos.
3. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempo pactuado estará em mora, respondendo pelos prejuízos a que sua mora der causa, acrescidos de juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. 3.1 A mora perdura até que seja purgada pelo devedor, o que ocorre quando é oferecida ao credor a prestação devida, mais os respectivos consectários. (Código Civil, art. 401, I)
4. A preservação do pactuado entre as partes deve calcar-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicando que no contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33) – AgInt no REsp n. 1.656.286/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022). 4.1 Reconhecida a validade do negócio jurídico pactuado, bem como a existência do débito constante da escritura pública de confissão de dívida com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, ainda que reduzidos os juros convencionados, o pacto acessório deve ser mantido.
5. As decisões liminares possuem o caráter de serem temporárias e precárias, pois dependem de confirmação por Sentença de Mérito. 5.1. A análise e decisão acerca do cerne da questão, ou seja, o objeto efetivo da ação judicial, consoante fundamentação supra, permite afastar a suspensão dos efeitos da escritura pública de confissão de dívida e do procedimento de consolidação de propriedade em nome do credor fiduciário.
6. Mostra-se inviável a condenação da parte autora ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, quando o proveito econômico alcançado com a redução da taxa de juros ajustados é considerado significativo em face do valor cobrado pelo credor.
7. Preliminar da parte autora rejeitada. Preliminar do réu acolhida. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.